Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO - SUSPENSÃO DA OPERAÇÃO DETERMINADA PELA ANAC - FORTUITO EXTERNO. SUBSTITUIÇÃO POR VOO COM ESCALA – OFERTA DE OPÇÃO DE CANCELAMENTO - AFASTAMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pretende a autora a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, e que lhe seja assegurado o direito, expressamente previsto na Lei n.o 8.078/90, de abatimento proporcional do preço, na mesma proporção da diferença média entre os voos diretos e com uma escala entre os mesmos destinos.
2. No caso dos autos, um breve relato, a autora informa que adquiriu passagem aérea em vôo direito, ida e volta, Brasília/Orlando, porém teve os seus roteiros alterados com a inclusão de uma escala em Punta Cana. Informa, ainda, que houve atraso de 2 horas na chegada ao destino final, tanto no vôo de ida quanto no vôo de volta. Acrescenta que, tendo o serviço sido prestado por vôos com escala, faz jus ao abatimento proporcional do preço. Pede dano material.
3. A Cia Aérea, por sua vez, alega que a alteração registrada na reserva se deu em razão de a aeronave designada para operação do vôo era o modelo Boeing 737 MAX 8, motivo pelo qual, ocorreu a suspensão de suas atividades, bem como a acomodação dos passageiros em aeronave diversa, procedimento avalizado pela ANAC e reproduzido por outras empresas com operação internacional. Ressalta que não há que se falar em ressarcimento de valores como forma de abatimento, pois foi oferecida a opção de cancelar a passagem com a restituição integral do valor pago, contudo, a parte autora optou pela manutenção do serviço. Por fim, alega que a parada para abastecimento acarretou um atraso inferior a 02 horas e a autora não desembarcou da aeronave em Punta Cana, o que não gerou qualquer prejuízo de ordem material.
4. A instrução revela, e a própria autora informa que, em razão do cancelamento do voo, a requerida lhe ofertou voos com roteiros diferentes e inclusão de escalas, considerando os vôos originalmente contratado.
5. A suspensão da operação com aeronave, pela Agência Reguladora, como no caso em exame, determinada por razão de segurança, constitui motivo de força maior (fortuito externo) capaz de excluir a responsabilidade da Cia Aérea, por ausência de ilicitude da conduta.
6. O fortuito externo afasta o dever de indenizar os danos causados ao consumidor por retirar da conduta do prestador de serviços o caráter ilícito do seu agir. No caso em apreciação, não restava à requerida e recorrida opção que não a suspensão daquele voo programado, remanescendo o dever de cumprimento do contrato e de prestação de assistência aos passageiros, até que fosse possível o seu transporte.
7. E nesse caso há de se registrar que foi observado o dever de assistência, quais sejam, a comunicação de oferecimento de outro voo, com anuência da recorrente, ainda que com escala e tempo mínimo para abastecimento, com atraso mínimo de duas horas, no trecho de ida e de volta, notadamente se for considerado que se trata de voo internacional.
8. Ante o cumprimento do contrato, e não caracterizado vício na execução dos serviços, não há que se falar em abatimento proporcional do preço pago.
9. Nestas circunstâncias, não lhe assiste resguardo jurídico a pretensão deduzida, de se ver indenizada, razão pela qual é de se manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.